Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FIGURA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME-MEIO PARA O DELITO DE FURTO. TENTATIVA. RELEVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. O policial militar, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
3. O fato de o agente ter entrado no imóvel, mediante escalada, e de sair do local sem nada subtrair não exclui a tentativa, quando iniciada a execução do crime de furto.
4. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Conforme demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos, o crime de furto tentado foi qualificado pelo escalada, circunstância de caráter objetivo que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para a modalidade simples do delito.
6. Inviável a desclassificação do delito de furto para o crime de violação de domicílio, quando esta conduta é mero ato preparatório para o crime-fim.
7. Havendo a interrupção dos atos executórios quando se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
8. In casu, adequada a fração mínima de diminuição pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado, pois, conquanto não haja informação acerca dos valores dos bens almejados pelo réu, houve o reconhecimento da figura qualificada do delito e as circunstâncias do caso denotam maior destemor na prática da conduta.
9. Recurso conhecido e não provido.